Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717753-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GENEVALDO ROCHA MENDES DE ARAUJO AGRAVADO: ROGERIO MESSIAS BALBINO, PEDRO THIAGO VASCONCELOS LIMA DESPACHO Com a citação do agravado-executado Pedro Thiago Vasconcelos Lima, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada (id. 91778744 dos autos originários – processo no 0739342-07.2020.8.07.0001), cuja parte final, impugnada pelo agravante-exequente, possui o seguinte teor: “[...] Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão de ID19680367, devendo aguardar o retorno do mandado de citação quanto ao executado Rogério Messias Balbino; e proceder às pesquisas de ativos quanto ao executado citado (Pedro Thiago Vasconcelos Lima), nos termos do item 1.9 da referida decisão.” (grifo nosso). Em que pese a alegação do agravante-exequente, a redação do referido parágrafo da r. decisão agravada não evidencia que a realização de pesquisas de ativos em relação ao agravado-executado Pedro Thiago está condicionada ao retorno do mandado de citação relativo ao agravado-executado Rogerio Messias Balbino. Intime-se o agravante-exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual ausência de interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora